Tribunal: TJSP
Processo: 2130766-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Irresignação contra decisão que indeferiu ao autor concessão de prazo para a apresentação do laudo crítico - Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp 1.696.96/MT – Tema 988 – Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Irresignação contra decisão que indeferiu ao autor concessão de prazo para a apresentação do laudo crítico - Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp 1.696.96/MT – Tema 988 – Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Ausência de previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao conhecimento do agravo – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130766-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ALEXANDRE VINHA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não
conhecido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130766-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14.677
2
VOTO No: 14.677
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2130766-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ALEXANDRE VINHA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Irresignação
contra decisão que indeferiu ao autor concessão de prazo para a
apresentação do laudo crítico - Decisão que não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC
Taxatividade mitigada -
Julgamento do Resp 1.696.96/MT Tema 988 Impossibilidade
da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação - Ausência de previsão legal que se constitui em óbice
insuperável ao conhecimento do agravo Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por Alexandre Vinha, contra respeitável decisão do MM. Juiz de primeiro grau
de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária movida contra o INSS, que indeferiu a
pretensão formulada pelo autor, consistente na concessão de prazo de 60 dias para a
apresentação de laudo crítico, ao fundamento de que não houve comprovação do alegado,
bem como em razão da apresentação de críticas ao laudo pericial (fls. 370).
Pertente o agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Sustenta, em
síntese, que em face da pandemia do Covid-19 e o decreto de quarentena, não foi possível
apresentar o laudo de seu assistente técnico uma vez que não está atendendo, encontrando-
se o perito assistente sem data prevista para retorno. Daí a necessidade da prorrogação do
prazo para a apresentação das críticas ao laudo. Discorre sobre a matéria debatida,
requerendo a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não
mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada eis que no caso em tela ocorre
a hipótese do artigo 932, III do Código de Processo Civil.
A sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015,
estabeleceu-se a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, com exceção dos
casos expressamente admitidos pelo artigo 1015 do citado diploma legal.
Nada obstante, da atenta leitura do referido artigo 1015, não se
vislumbra em nenhum de seus incisos qualquer referência ao ato judicial interlocutório
hostilizado.
Não se negue conhecimento do recente julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.696.96/MT, (tema 988), onde figurou como relatora a Ministra
Nancy Andrighi do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130766-15.2020.8.26.0000 -Voto no 14.677
3
de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação”.
Contudo, no caso em tela, não vislumbro riso de dano em se postergar
a apreciação da matéria para quando do exame da apelação.
Vale lembrar que sendo o magistrado o destinatário da prova, incumbe-
lhe reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Diante deste panorama, não verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e, tendo em vista que também
não se vislumbra em nenhum de seus incisos do artigo 1015 do Código de Processo Civil,
qualquer referência ao ato judicial interlocutório guerreado, não há como conhecer do
presente recurso em face de impedimento legal.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator